Tribunal: TJBA
Processo: 8035275-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035275-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMÍCIDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a execução imediata da pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, após condenação pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível, em sede de
habeas corpus,
o exame aprofundado de questões que demandam dilação probatória ou análise complexa do conjunto fático probatório dos autos; (ii) é possível conhecer
de pedidos que não vêm acompanhados de prova constituída; (iii) se
há ilegalidade na manutenção da prisão do Paciente, após condenação pelo Tribunal do Júri, considerando a aplicação do Tema 1068 do STF e a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhecem das alegações de cerceamento de defesa, das suscitadas nulidades durante o julgamento do Tribunal do Júri e da suposta violação ao sistema acusatório, por demandarem análise pormenorizada das circunstâncias do caso concreto, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. Outrossim, não é possível conhecer das alegações de disparidade de tratamento em relação ao corréu e de ilegalidade das decisões que mantiveram a prisão cautelar, ante a ausência de documentação necessária, considerando que o
habeas corpus
exige prova pré-constituída.

5. É válida a fundamentação
per relationem,
utilizada pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade. Precedentes do STJ.

6. A prisão do Paciente se encontra devidamente escorada na necessidade de cumprimento da pena imposta pelo veredicto soberano do Tribunal do Júri, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1068 de repercussão geral, que estabeleceu a tese de que "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

7. A decisão do STF possui cunho vinculante e aplicabilidade imediata desde sua publicação em 13/09/2024, não se tratando de prisão cautelar, mas de cumprimento provisório da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de alegações que demandem dilação probatória. 2. É válida a fundamentação
per relationem
quando há remissão a outras manifestações ou peças constantes nos autos. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, conforme Tema 1068 do STF."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492; CPC, arts. 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC n. 788.126/SC, rel. p/ ac. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/9/2024; STJ - AgRg no HC: 709443 MG 2021/0382557-1, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA; TJ-PR 01058785320248160000 Rio Negro, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 19/11/2024, 1ª Câmara Criminal; STJ – HC: 965338, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 05/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8035275-82.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrantes
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA, OAB/BA 76.336, JORGE DOMINGOS
GONSALVES,
OAB/BA 64.215 e MATHEUS ARRUDA GOMES, OAB/BA 72.448
, Paciente
LUCAS MICHEL ARAÚJO SANTOS, e
Impetrado o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

PARCIALMENTE
do
writ
e, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.